Tribunal: TJMT
Processo: 1025021-66.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1025021-66.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS NETO - CPF: 034.408.201-65 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
ATIVIDADE INSALUBREATESTADA PORPERÍCIA.
ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA CONFECÇÃO
DO
LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO
RETROATIVO.PERCENTUAL DE ACORDO COM GRAU DE INSALUBRIDADE VERIFICADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
pagamento
de
adicional
de
insalubridade

está

condicionado

ao

laudo
que
prova

efetivamente
as
condições

insalubres
a que
estão

submetidos

o
s

Servidores
,
não

cabendo
o
seu

pagamento

pelo

período
que
antecedeu
a
perícia
e a
formalização
do
laudo

comprobatório
.
Precedentes
do STJ.
Havendo

laudo

pericial

atestando

como

insalubre

a

atividade

exercida

pelo

servidor

público
, é
devido
o
pagamento
do
respectivo

adicional
,
todavia
,
apenas a partir da confecção da perícia e em

observância

ao

grau
de
insalubridade

nela

atestado
.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

a
dvocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1025021-6
6.2023.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido
:
VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS NETO

R E L A T Ó R I O

RELATÓ
RIO
:

Egrégia

Turma
.

VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS NETO
ajuizou

reclamação

em

face
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

como

devido o pagamento do adicional de insalubridade à parte

reclamante
,
em

razão
de
esta

exercer

suas

atividades

classificada

como

insalubre
de
grau

médio
.
Julgou

procedente
a
ação
para "
que se
proceda
o
p
agamento
do
adicional

insalubridade
no
grau

máximo
de 40 %
sobre
a
remuneração
total do
servidor
,
conforme

laudo

técnico

juntado
no (ids. No 126195859, No 126195858, No 126195856),
determino

ainda
que se
proceda
o
pagamento

retroativo
da
insalubridade

des
de
a
sua

cessação
, a
ser
o valor
efetuado

em

liquidação
de
sentença
,
atualizados

monetariamente
no
caso
dos
servidores
e
empregados

públicos
,
sujeitam
-se
aos

seguintes

encargos
: (a)
até

julho
/2001:
juros
de mora: 1%
ao

mês
(
capitalização
simples);
correção

monetária
:
índices

previstos
no Manual de
Cálculos
da
Justiça
Federal, com
destaque
para a
incidência
do IPCA-E a
partir
de
janeiro
/2001; (b)
agosto
/2001 a
junho
/2009:
juros
de mora: 0,5%
ao

mês
;
correção

monetária
: IPCA-E; (c) a
partir
de
julho
/2009:
jur
os
de mora:
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
;
correção

monetária
: IPCA-E.
"

O
Recurso

Inominado

interposto

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
: a)
impossibilidade
de
pagamento

retroativo
do
adicional
de
insalubridade
; e b) o
grau
de
insalubridade

presente

nas

atividades
da
parte

reclamante
.

Contrarrazões

apresentadas
pela
parte

reclamante

alegando

ser

devido
o
pagamento

retroativo
do
adicional
de
insalubridade
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024